Tribunal: TJPA
Processo: 0013511-57.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11826 - Zoneamento Ecológico e Econômico
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013511-57.2014.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DEOITIVA DE PROVA TESTEMUNHAL DENEGADA PELO JUÍZO. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REFOR

MA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Acolho ainda a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que, não obstante o pedido de produção de prova pericial, formulado, o juízo de piso procedeu o julgamento do feito sem deliberar sobre a questão em comento.

2-

Desse modo, constatado que o magistrado prolatou sentença, sem apreciar o pedido de diligência formulado pela parte, obstando a possibilidade desta comprovar os fatos alegados, caracterizado o cerceamento de defesa na hipótese.

3-

Recurso de apelação conhecido e provido, para fins de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013511-57.2014.8.14.0051
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos da ação civil pública m matéria de meio ambiente e urbanismo, julgou improcedente o pedido inicial, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“(...) Busca-se com a presente aço civil pública condenar o município de Santarém à obrigação de fazer, consistente em No Permitir que Indústrias de Fabricação de Tubos de Concreto e outros materiais e de Fabricação de argamassas que utilizam Amianto e Cimento, desempenhem Atividades em Áreas Residenciais deste Município de Santarém e nem fora da Zona Industrial do Município de Santarém.

Destaco que para que ocorra o impedimento de atividades industriais, exige-se o seu condicionamento às leis de posturas municipais e as normas de caráter ambiental.

Ressalto que as atividades industriais, comerciais e empresariais submetem-se ao Poder de Polícia, o qual tratando-se de interesse local, integra esfera de competência legislativa atribuída aos Municípios (art. 30, I, da CF 88).

Entendo que no cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Municipal, na interdição e fiscalização de indústrias do município. Compete a própria Administração Pública, no seu exercício do poder de polícia, condicionar, restringir ou frenar o exercício desses direitos e atividades dos particulares em favor dos interesses da coletividade, fundado na supremacia do interesse público sobre o interesse particular, nos casos em que o particular viole às leis de posturas municipais, bem como as normas ambientais.

Registra-se ainda, que os elementos dos autos no demonstram que ocorre omissão por parte da Administração Pública quanto a ordenação e fiscalização para o funcionamento de indústrias, a quem cabe avaliar, dentro do seu poder discricionário, quais as medidas mais adequadas a serem adotadas no exercício de seu dever fiscalizador em relação ao controle do uso do solo e as diretrizes para proteção do meio ambiente no Município.

Portanto, o pedido do Ministério Público deve ser julgado improcedente.

3. Dispositivo

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTARÉM, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resoluço do MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.”

Dos autos se extrai que que chegou ao conhecimento do Ministério Público, através de Expediente da Cooperativa Educacional, Cristã Paz – CECP, que Indústrias de Fabricação de Tubos de Concreto e outros materiais e de Fabricação de argamassas, que utilizam Amianto e Cimento, desempenham suas atividades no Bairro Floresta, em Área Residencial, infringindo, assim, legislação municipal e Plano Diretor Participativo do Município de Santarém.

Pontuou ser responsabilidade da Municipalidade a Política de Desenvolvimento Urbano instituída por diretrizes gerais fixadas por Lei com a finalidade precípua de ordenar a ocupação dos espaços urbanos e o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar da população, para tanto, deve impedir que Indústrias que utilizam Amianto e Cimento, desempenhem atividades em Áreas Residenciais, garantindo o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade de vida da população objetivados pela norma maior e o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade.

Requereu a condenação da Fazenda Pública Municipal à obrigação de fazer, consistente em No Permitir que Indústrias que utilizam Amianto e Cimento, desempenhem Atividades em Áreas Residenciais deste Município de Santarém e nem fora da Zona Industrial da Municipalidade.

Juntaram documentos.

Ao receber a ação, o julgador determinou a citação do réu.

O Município de Santarém foi citado e apresentou contestação ID Num. 830749, requerendo preliminarmente o chamamento ao processo das empresas que podem ser atingidas diretamente pela ação.

Réplica do autor, refutando os argumentos da contestação. (ID Num. Num. 830752).

Em decisão interlocutória ID Num. 830753, apesar das partes informarem as provas que pretendem produzir, o juízo entendeu que o feito comportava julgamento antecipado do mérito estando maduro para julgamento nos termos do art. 355 do CPC, sendo prescindível a produção de prova oral.

Sentença proferida (ID Num. 830754), julgando improcedente o pedido formulado na inicial, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado com a sentença de improcedência, o Ministério Público Estadual apresentou
recurso de apelação
(ID Num. 830755), requerendo a reforma da sentença, arguindo que o Município de Santarém ao permitir o desempenho de atividades em áreas residenciais por indústrias que utilizam amianto e cimento em seu processo produtivo, não está promovendo o adequado ordenamento territorial, bem como, não está garantindo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade de vida, deixando de observar os objetivos do Plano Diretor Participativo do Município de Santarém e as garantias constitucionais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso em ID Num. 830756.

Coube-me a relatoria do feito. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando ainda a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 880287).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID Num. 927250), opinou pela anulação da sentença, devido ao cerceamento de defesa.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Em seu parecer, o Ministério Público aduziu que a sentença merece ser anulada, em razão do cerceamento de defesa.

Em relação ao cerceamento de defesa, decidiu o o colendo STJ:

"Deve-se ensejar a produção de provas sempre que ela se apresentar imprescindível à boa realização da justiça."

(RSTJ 26/378).

"Constitui cerceamento de defesa o julgamento sem o deferimento de provas pelas quais a parte protestou especificamente; falta de prova de matéria de fato que é premissa de decisão desfavorável àquele litigante.”

(RSTJ 3/1025).

“Fazendo-se mister, ao deslinde da causa, a produção de provas oportuna e fundamentadamente requeridas, o julgamento antecipado da lide implica cerceamento de defesa.”

(RESP 45.665-7/RJ)

A Constituição Federal apresenta o contraditório e a ampla defesa como princípios basilares do Direito, estatui em seu artigo 5º, inciso LV:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Assim, existindo a necessidade de dilação probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa violação desse princípio.

Na lição de Rui Portanova (PRINCÍPIOS, p. 125-127), "a defesa não é uma generosidade, mas um interesse público. Para além de uma garantia constitucional, de qualquer país, o direito de defender-se é essencial a todo e qualquer Estado que se pretenda minimamente democrático. (...) o princípio da ampla defesa, para atender perfeitamente aos termos constitucionais, mais do que nunca, deve ser cuidadosamente informado pelo princípio da efetividade social do processo. Exige-se interpretação a mais abrangente possível. Não basta só o direito de defender-se; é indispensável, para que a defesa seja plena, que a parte tenha a liberdade de oferecer alegações e meios de uma defesa efetiva. Só assim ter-se-á certa paridade de partes no processo".

Ainda, com o eminente Rui Portanova, em obra notória à p. 161, “o contraditório assenta-se em fundamentos lógico e político. A bilateralidade da ação (e da pretensão) que gera a bilateralidade do processo (e a contradição recíproca) é o fundamento lógico. O sentido de que ninguém por ser julgado sem ser ouvido é o fundamento político. Sustentado sobre esses dois pilares, o princípio dinamiza a dialética processual e vai tocar, como momento argumentativo, todos os atos que preparam o espírito do juiz”.

Sendo assim, acolhimento a questão preliminar em epígrafe, restando prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

Pois bem, cumpre destacar o disposto no art. 225 da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Os princípios constitucionais do meio ambiente podem ser assim elencados: da obrigatoriedade da intervenção estatal; da prevenção e da precaução; da informação e da notificação ambiental; da educação ambiental; da participação; do poluidor pagador; da responsabilidade da pessoa física ou jurídica; da soberania dos Estados para a fixação de suas políticas ambientais e de desenvolvimento com cooperação internacional. O constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e um mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida.

E para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação. O art. 23, nos incisos VI e VII, da Constituição Federal diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora.

No caso dos autos, o Ministério Público, ora apelante, ingressou com a presente demanda, objetivando a fiscalizar indústrias de Fabricação de Tubos de Concreto e outros materiais e de Fabricação de argamassas, que fazem uso de amianto e cimento, desempenham suas atividades em área residencial, violando o disposto no art. 127, art. 130 e art. 131 da Lei Municipal n.º 18.051/2006 (Plano Diretor Participativo do Município de Santarém).

Na hipótese, incontroverso que não houve a juntada por parte da Municipalidade de qualquer estudo analisando a prejudicialidade ou não dos matérias usados pelas empresas, principalmente em razão de localizarem-se em área urbana.

Ademais, defende a recorrente a realização de prova testemunhal, para que sejam analisados os impactos ambientais das empresas citadas. E essa questão, deve ser respondida, a partir das provas produzida nos autos, com a análise do dano ambiental e suas consequências.

Para proteger o meio ambiente, medidas de precaução devem ser tomadas sempre que houver risco de danos graves ou irreversíveis, a fim de impedir a degradação ambiental e possibilitar a recuperação da área degradada.

Assim, como a situação narrada nos autos é bastante peculiar, mostra-se mais prudente e adequado, antes de adotadas medidas mais graves, permitir a produção das provas pleiteadas, para que analisados os impactos ambientais daí decorrentes e sopesá-los, ao caso concreto.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Dessa forma, constitui fato notório que a sentença prolatada encontra-se eivada de nulidade, tendo o Juízo a quo incorrido em error in judicando, pois além da causa versar sobre direitos indisponíveis, tendo em vista que a discussão envolve danos ambientais, o próprio Magistrado a quo dispensou a produção de provas requerida pela parte, afirmando ser hipótese de julgamento antecipado da lide, gerando assim um grave prejuízo ao processo haja vista que várias questões controvertidas deixaram de ser esclarecidas em sede de instrução probatória.

Ademais pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, enquanto mandamento constitucional, sempre que a coletividade se sentir lesada em seu direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é possível recorrer ao Estado-Juiz para evitar ou corrigir violações aos direitos constitucionais referentes a promoção/proteção ao meio ambiente, mediante decisão ambientalmente justa, segura e definitiva, seja contra o particular ou contra poder público, cabendo ao Judiciário assegurar a qualidade em seus pronunciamentos, através de uma prestação jurisdicional mais democrática e comprometida com os anseios da coletividade:”

Ante o exposto, por caracterizado o cerceamento de defesa, dou provimento à apelação, desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção de provas pleiteadas.

É como voto.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022